Tribunal: TJES
Processo: 5000764-74.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000764-74.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: DALVA MARIA SOARES MATOS
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000764-74.2021.8.08.0030
ORIGEM
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
DECOLAR. COM LTDA.
EMBARGADO:
DALVA MARIA SOARES MATOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA JUDICIAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou, em parte, a sentença de piso.

(2).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.
Nesse sentido,
o
art. 49 c/c art. 12-A da Lei nº 9.099/95 dispõe que o prazo
para interposição dos aclaratórios,
é de 05 (cinco) dias úteis.

(3).
A despeito dos aclaratórios, nota-se que a parte ré cumpriu todas as obrigações que lhe foram impostas no ato sentencial e, posteriormente, reformadas pelo Acórdão atacado, quais sejam: a) obrigação de pagar o valor de R$ 8.527,26 (oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais; b) obrigação de pagar que se refere à condenação indenizatória, a título de danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(4).
Em relação ao cumprimento das obrigações mencionadas, percebe-se que a parte ré requer expressamente a extinção do feito e a consequente baixa do processo, o que afasta a necessidade de análise dos presentes aclaratórios. Diante de ato nitidamente incompatível com a vontade de recorrer e o expresso aceite do acórdão objurgado, resta inviabilizado o conhecimento do recurso anteriormente interposto, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

(5).
Da conclusão.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)